Tribunal: TJDFT
Processo: 0009208-25.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NÃO RECONHECIDA A MENORIDADE RELATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado, ciente da falsidade do produto, obteve vantagem indevida em prejuízo alheio, por meio de ardil, apto a induzir e manter a vítima em erro, levando-a a acreditar que o aparelho de telefonia celular adquirido era original e não uma réplica, como apontado no laudo pericial.
2. Constatado que o recorrente, à época dos fatos, já contava com 21 anos completos, não há falar em reconhecimento da atenuante atinente a menoridade relativa.
3. Adequado o regime prisional semiaberto diante da reincidência ostentada pelo recorrente (art. 33, § 2o, b, do CP e Súmula 269 do STJ).
4. Embora o recorrente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra socialmente recomendável tendo em vista que ele já foi contemplado anteriormente com o benefício e mesmo assim optou por continuar na senda criminosa.
5. Recurso conhecido e desprovido.